Tribunal: TCU
Processo: 032.435/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de José Cândido Dias, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Teresinha Helena de Oliveira Rego, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique aos interessados o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, alusivo à aposentadoria de Teresinha Helena de Oliveira Rego, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, alertando-a no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4.3. com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria de Teresinha Helena de Oliveira Rego, livre da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.3 deste Acórdão; 9.6.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.